Tribunal: TJBA
Processo: 8049457-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049457-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE JESUS SANTOS NOVAES e outros (3) Advogado(s): PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, ANA CARTAXO BASTOS BARRETO, PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, IASMIN MOTA VIVAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES ESTADUAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. INDENIZAÇÃO POR MORA ADMINISTRATIVA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. CAUSA DE PEDIR COMUM. FUNDAMENTO FÁTICO-JURÍDICO IDÊNTICO. VALORES INDIVIDUALIZADOS. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 113, II. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por MARIA DE JESUS SANTOS NOVAES, GEDEVALDO SANTOS NOVAES, MARIA TERESA BARBOSA DE MORAES e JOSÉ CARVALHO BORGES SANTOS contra decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que determinou o desmembramento do feito sob o fundamento de individualização dos fatos e prejuízo à condução conjunta da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de formação de litisconsórcio ativo facultativo em ação indenizatória por danos materiais decorrentes da demora injustificada na análise de pedidos administrativos de aposentadoria, diante da identidade da causa de pedir e do objeto, ainda que com variação no quantum indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pacífica admite litisconsórcio ativo facultativo quando há comunhão de causa de pedir e conexão entre os pedidos, nos moldes do art. 113, II, do CPC. 4. No caso, todos os agravantes são servidores públicos aposentados e alegam dano material pela permanência indevida no serviço público por mora administrativa, fundamentando-se em omissão do Estado da Bahia. 5. As diferenças no tempo de análise dos processos administrativos repercutem apenas no valor da indenização, não comprometendo a tramitação conjunta. 6. A decisão agravada incorreu em excesso de formalismo ao desmembrar a ação com base em peculiaridades que não afetam a causa de pedir ou o objeto principal da demanda. 7. A jurisprudência do STJ reconhece o dever de indenizar do Estado em casos de demora injustificada na concessão de aposentadoria, sendo plenamente cabível o processamento conjunto das ações. 8. A formação do litisconsórcio não configura prejuízo à celeridade ou à instrução probatória, mas ao contrário, favorece a economia e a eficiência processual. 9. Ratifica-se a decisão liminar que suspendeu os efeitos da decisão desmembratória até julgamento final. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É admissível o litisconsórcio ativo facultativo em ações indenizatórias ajuizadas por servidores públicos aposentados, quando houver identidade da causa de pedir e conexão entre os pedidos, ainda que os valores reclamados variem conforme a duração da mora administrativa. 2. A determinação de desmembramento com fundamento em peculiaridades individuais que não comprometem a instrução comum viola os princípios da economia e da celeridade processuais. 3. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer o dever de indenizar do Estado quando comprovada a permanência forçada do servidor no serviço ativo por demora injustificada na análise do pedido de aposentadoria. _____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 113, II; CPC, art. 1.015, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 483398/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 25/10/2016; TJPR, AI 0045987-04.2024.8.16.0000, Rel. Des. Rosana Andriguetto, j. 16.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.129.408/CE, DJe 24/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA